Tribunal: STF
Processo: RHC 219222
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 740.784/SP, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal). 



    Inconformado com o indeferimento do pedido de prisão preventiva, o Ministério Público estadual interpôs Recurso em Sentido Estrito direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu provimento, conforme ementa: 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Homicídio qualificado - Decretação da prisão preventiva – Possibilidade - Presença dos requisitos ensejadores da segregação cautelar - Recurso provido. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E DISSOCIADA DO MERO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MODUS OPERANDI DO DELITO. REITERAÇÃO. PRISÃO CONTEMPORÂNEA. 



    1. A prisão preventiva não derivou diretamente do recebimento da denúncia, senão de fundamentos concretos, baseados na gravidade da conduta do agravante, realizando diversas agressões à vítima, após esta tentar evitar o conflito, tudo implicando a ação do corréu de desferir-lhe várias facadas, com destaque para a premeditação e cumplicidade do vontade homicida.



    2. No que tange à contemporaneidade da constrição preventiva, não se verifica passagem temporal relevante entre os fatos ocorridos em 8/8/2021 e o provimento do recurso em sentido estrito, em 6/5/2022, de modo infirmar alegação de fundamentação desatualizada.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Neste recurso, a defesa reitera a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar e a carência de fundamentação do decreto prisional. Requer, assim, o provimento do recurso, para que a prisão preventiva seja revogada. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento do Tribunal estadual quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Extrai-se do aresto impugnado (fls. 307/309): 



    [...] Ocorre que, respeitado o entendimento do MM. Juízo de primeiro grau, vislumbra-se a presença da prova da materialidade e de suficientes indícios de autoria, bem como a presença de risco à ordem pública, dada a gravidade cm concreto do delito. Com efeito, extrai-se da inicial acusatória: 



    "Inconformados com a discussão, IAGO e PEDRO HENRIQUE ajustaram matar João. Momentos depois, previamente ajustados e com unidade de desígnios, com a intenção de ceifar a vida da vítima. IAGO e PEDRO HENRIQUE se deslocaram até a casa de Noeli à procura de João, sendo que IAGO se dirigiu ao local portando uma faca (não apreendida). Ao perceber a aproximação dos DENUNCIADOS, a vítima pediu que se retirassem do local e avisou que não queria confusão. No entanto, com o fim de colocar em prática o intento homicida, PEDRO HENRIQUE se aproximou e desferiu uma cabeçada, socos e chutes contra João. Momento em que houve a intervenção de terceiros, que separaram a contenda e retiraram a vítima do local. Ocorre que, durante o trajeto de João até o interior da casa de Noeli, IAGO surgiu portando uma faca (não apreendida) e desferiu um golpe contra a vítima, ocasionando um ferimento perfuro cortante na região do abdômen, que foi a causa de sua morte, conforme exame necroscópico a fls. 97/101. PEDRO HENRIQUE concorreu para a prática do crime, vez que além de instigar IAGO a desferir golpe de faca contra João, agrediu a vítima com golpe de cabeça, socos e chutes, reduzindo assim sua capacidade de atenção e de defesa, facilitando a ação de IAGO " (fls. 127/128 dos autos de origem). 



    Ainda, verifica-se que o supramencionado encontra respaldo nos depoimentos de Noeli Celestino Machado, Alaide Cristina Almeida da Silva, Paulo Sérgio Santos de Azevedo, Rafael de Oliveira Sehara, Leonardo Romes Batista dos Santos e Tauane Cristina Mendonça de Azevedo, colacionados pelo recorrente à fls. 06/08. 



    Tais motivos são plenamente aptos a justificar a prisão com vistas à garantia da ordem pública, mormente em razão da gravidade em concreto do delito, dada a premeditação e cumplicidade no intento homicida, mesmo após a vítima ter manifestado que não queria conflito, sendo que, embora não tenha realizado o verbo do tipo penal, o crime poderia não ter ocorrido sem a participação do recorrido. 



    Outrossim, é certo que a legislação atual permite a liberdade provisória, inclusive, para crime havido como hediondo, tendo a Lei n° 12.403/2011 introduzido novas medidas cautelares alternativas à prisão em nosso ordenamento jurídico. Todavia, no presente caso, o paciente não faz jus à liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão domiciliar, uma vez que a segregação se mostra necessária. [...] 



    Como se vê, consta do decreto prisional fundamentação idônea com esteio na gravidade da conduta praticada pelo réu, tendo feito diversas agressões à vítima, após ela ter evitado conflito e antes de receber facadas do corréu, extraindo-se do acórdão que "a premeditação e cumplicidade no intento homicida, mesmo após a vítima ter manifestado que não queria conflito, sendo que, embora não tenha realizado o verbo do tipo penal, o crime poderia não ter ocorrido sem a participação do recorrido". 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) – DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014. De igual modo, a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 



    Por fim, não é possível visualizar ilegalidade flagrante em razão de falta de contemporaneidade, haja vista que os fatos ocorreram em 8/8/2021 (fl. 20), a liberdade provisória foi concedida em 9/8/2021 e o julgamento do recurso no dia 6/5/2022, o que não demonstra relevante decurso do tempo a fim de afastar a cautelar extrema por ausência de necessária atualidade dos riscos que se buscam evitar em relação aos fatos criminosos. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Sobressai dos autos que o recorrente é acusado da prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por uma facada no abdome.



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017. 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente